Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-87.2017.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem, em ambiente de cumprimento de sentença, acerca do pagamento alusivo à condenação imposta aos executados a título de restituição de valores cuja premissa genética derivara de rescisão de negócio jurídico de compra e venda imobiliária anteriormente celebrado entre as partes[1], visando os autores/credores a satisfação do crédito materializado no título judicial consolidado. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[2] que, diante da subsistência de procedimento recuperacional perante o Juízo Falimentar, instalado na Comarca do Estado de São Paulo (Juízo de Direito da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo - processo n° 1016422- 34.2017.8.26.0100), e da apreensão segundo a qual o crédito perseguido deveria ser objeto de habilitação perante o Juízo universal, extinguira o procedimento executório sem apreciação do mérito, deixando ademais de declinar da competência. Inconformados, os credores apelaram[3], almejando, em suma, a cassação da sentença, com o retorno dos autos para prosseguimento da execução instaurada. De mais a mais, noticiaram ainda os apelantes o encerramento do processo de recuperação, o que, alfim, infirmaria eventual necessidade de habilitação creditícia, viabilizando a continuidade da execução no Juízo de origem[4]. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição, notadamente porque, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada limitara-se a requestar a suspensão da marcha processual, sem opor fundamentos extintivos, modificativos ou impeditivos à pretensão executória[5]. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 4854730. [2] - Sentença - ID 27583628 (páginas 1482/1484). [3] - Apelação - ID 27583655 (páginas 1552/1575). [4] - Petição - ID 29935846 (página 1630). Documentos - ID 29935847 (páginas 1631/1643). [5] - Impugnação - ID 4854748 (páginas 615/620).